Tribunal: TJSP
Processo: 1510868-17.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCA A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCA A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES REDUZIDAS AO MÍNIMO NESTA INSTÂNCIA (SÚMULA 444 DO STJ) – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPREZADA (SÚMULA 231 DO STJ) – AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA AFASTADA NESTA INSTÂNCIA POR NÃO SE TRATAR DE UM CRITÉRIO TEMPORAL OBJETIVO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SE APROVEITOU DAS CIRCUNSTÂNCIAS GERADAS PELO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO COVID-19 – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III E VI, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR, PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO À ESPÉCIE – DESCABIDAS A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.